Tribunal: TJMT
Processo: 1080063-72.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080063-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS REZENDE ARAUJO - CPF: 039.877.431-58 (RECORRIDO), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZEN
DA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. EFETIVO E TEMPORÁRIO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCI
ONAL.FGTS.INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tem
po determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612
).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo
de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso
II, §2º)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de um
a contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 301002432/PJe2) eexiste autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) o laps
o total de trabalho foi de 81 meses (ID 301002432 a 301002439/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e c) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação
e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo
seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas
de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/
2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias,
com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recu
rsal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). A sentença já determinou que o pagamento das férias e do terço constitucional observe os valores eventualmente já pagos, pro
cedendo-se à dedução na fase de liquidação.

5
.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9
º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal
, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/20
23).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Sem custas, ei
s que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do jul
gamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1080063-72.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
DOUGLAS REZENDE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOUGLAS REZENDE ARAUJO
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado como professor por meio de sucessivos contratos temporários entre 2017 e 2024, sem realização de concurso público; b) tais contratos são nulos por violarem o princípio da
legalidade, fazendo jus à indenização substitutiva do FGTS e ao pagamento de férias e 1/3 sobre 45 dias; c) o Estado não efetuou tais pagamentos nos últimos cinco anos, gerando crédito no valor de R$ 21.944,50 a título de FGTS e R$ 14.696,10 a título de f
érias e adicional. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários; b) o reclamado fosse condenado ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS no valor indicado, com correção e juros; c) fosse condenado também ao pagamento das
férias acrescidas de 1/3 sobre 45 dias referentes aos anos de 2019 a 2024, com correção e juros.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
1
. RELATÓRIO O artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95 estabelece a possibilidade de dispensa de relatório nos processos regidos por essa lei. Essa mesma dispensa também se aplica aos processos regulados pela Lei nº 12.153/2009, de acordo com
o artigo 27 desta última lei. Portanto, com base nesses dispositivos legais, é permitido dispensar a elaboração do relatório nos processos submetidos às Leis nº 9.099/95 e 12.153/2009. A dispensa do relatório facilita a celeridade e simplicidade dos proced
imentos, tornando-os mais ágeis e menos burocráticos. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias. 2.1.1. Gratuidade de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade
formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeir
o grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outra
s provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões Preliminares e de Mérito. Trata-se de Ação
De Cobrança - Indenização Substitutiva FGTS, Férias e 1/3 Férias, ajuizada por Douglas Rezende Araujo em desfavor do Estado de Mato Grosso. Sustenta o Reclamante que trabalhou para a Reclamada, sob regime de contratos temporários e sucessivos, no período
de 2017 a 2024, sem o recolhimento do FGTS e Férias + 1/3. Ao final, a Reclamante requereu a declaração de nulidade contratual e a condenação do Reclamado do FGTS e Férias + 1/3. Por sua vez, o Reclamado alega que o vínculo estabelecido com o servidor temp
orário através de seletivo simplificado possui natureza institucional e não se confunde com a relação tipicamente empregatícia sujeita ao regime celetista. Argumenta que as férias não são devidas, visto que não teve nenhum dos contratos com prazo superior
a 12 meses e que a Lei Complementar 755/2023, estabeleceu que o prazo máximo de contratação é de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período, o que permite uma contratação de até 60 (sessenta) meses. Pois bem. Primeiramente passo a análise da aplicaç
ão da Lei complementar 755/2023 requerido pela Reclamada estatal. Em respeito ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 6º da LINDB), em regra, os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou no mome
nto em que foram satisfeitos os seus pressupostos. Este é o significado da expressão tempus
regit

actum
. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESP
ROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita
aplicação do princípio tempus
regit

actum
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n.1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 6/9/201
8,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014,
DJe
14/10/2014). (STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2
022.) Assim, a Lei Complementar 755/2023, que alterada a redação da LC 600/2017 tem aplicabilidade apenas aos contratos celebrados a partir de 1ª/1/2023. Logo a presente demanda será analisada apenas com relação ao período contratual de 2019 a 2022, qual d
emonstra prorrogação sucessiva
nos termo
da lei. Com base nos autos, verifica-se que o Reclamante foi contratado temporariamente para o cargo de Professor pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos, no período de 2016 a 2024, conforme holerite e c
édula C apresentados no id. 175189686 a 175190845. É amplamente conhecido que os contratos temporários possuem regras específicas devido ao fato de serem uma forma excepcional de contratação para a prestação de serviços públicos. Isso ocorre porque o artig
o 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece explicitamente a necessidade de aprovação prévia em concurso público para o provimento de cargos públicos, exceto nos casos de cargos de provimento em comissão e contratação temporária, em situações de ex
cepcional interesse público. “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiênci
a e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressal
vadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulame
ntar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e
as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que v
isem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; (
g.n
.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por temp
o determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; III – 24 (vinte e
quatro) meses, nas hipóteses previstas nos
Arts
. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e
VII e 6°, deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duraçã
o da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim
o exigir. (...)” (
g.n
.) Destarte, no presente caso, evidencia-se que o contrato da parte Reclamante fora renovado sucessivas vezes, para além do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação estadual – já considerada eventual prorrogação
– restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Vê-se que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação co
nforme especificação legal – ônus probatório que é imposto ao Reclamado. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie de relação. Esse é o entendimento, inclusive, do Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando da análise de demandas de servidores estaduais exercentes da função de professor na rede estadual, sob o manto de contratos temporários que restaram declarados nulos: “É indiscutível que a função de Professor é se
rviço ordinário, de necessidade permanente e habitual da Administração, o que, no meu entendimento, configura burla à exigência constitucional da investidura por meio de concurso público, a contratação temporária. Não bastasse isso, observo que, embora os
contratos correspondessem ao ano letivo, houve sucessivas renovações, descaracterizando a natureza inerente a essa espécie de contratação. Dessarte, os contratos firmados entre as partes são eivados de nulidades [...]”. (TJ-MT - APL: 00030153220128110015 M
T, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/07/2019) Quanto aos direitos do trabalhador temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o Supremo Tribun
al Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito some
nte ao recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidad
e com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Le
i 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” Contudo, posteriormente, ao apreciar o Tema 551 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso extraordinário e fixou tese
no sentido de serem devidos o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional sempre que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária da Administração Pública: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terc
eiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e r
eiteradas renovações e/ou prorrogações". Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE nº 705.140/RS (Repercussão Geral - Tema 916) que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seg
uro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3º, da CF. Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual o servidor contratado faz jus ao seu recebimento sempre que restar reconhecida o desvi
rtuamento da contratação temporária, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista, como é o caso da multa. Neste mesmo sentido já decidiu o nosso Tribunal. RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRA
TO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO, MULTA E RETIFICAÇÃO MARCO DA PRESCRIÇÃO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTER
IZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO A MULTA – MARCO PRESCRIÇÃO INCO
RRETO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos
em que há vício na contratação por
tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte p
romovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto, o recolhimento deve se dar em relação aos últimos 05 anos anteriores à ação proposta, h
avendo necessidade de retificação do marco da prescrição. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remun
eradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou p
rorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro salário, uma vez que os direitos s
ociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88, não fazendo jus, porém, ao pleito de multa, pois não se trata de direito extensível. Sentença parcialmente reformada para reconhecer direito ao recebimento de férias, terço e 13º, be
m como alterar o marco da prescrição. Recurso parcialmente provido. (N.U 1030448-66.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 13/05/2021) Assim sendo, tendo em vista que as verbas de
ordem constitucional são inafastáveis, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39,
§ 3º da Lei Maior, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista, como é o caso da multa. No que diz respeito ao pedido de incidência das verbas relativas às férias nos 45 dias gozados, é importante mencionar que a Lei C
omplementar nº 050/1998, que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que os professores têm direito a 45 dias de férias, além da garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias. Portanto, o pagamen
to do terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos Professores, e não apenas sobre 30 dias. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do In
cidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de
Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMIT
IU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”. Em 2
2/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATO GROSSO, QUE EX
ERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO
DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONA
IS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; Desta forma, como a parte Autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus
a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º. Ademais, convém destacar que a prescrição contra a Fazenda é a quinquenal, atingindo progressivamente as prestações cujos pagamentos são divididos por dia, meses ou anos à medida q
ue completarem o quinquênio, conforme previsão do Decreto n. 20.910/1932. Vale a transcrição: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, sej
a qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (...) Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os
prazos estabelecidos pelo presente decreto. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a interpretação literal dos artigos mencionados, observa-se que todas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura de uma ação c
ontra a Fazenda Pública estão sujeitas à prescrição. Com base nas informações fornecidas, é necessário reconhecer a prescrição parcial dos créditos referentes ao período que antecede a data de 11.11.2019, uma vez
que a ação foi distribuída em 11.11.2024. 3
. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido, para:
a)
DECLARAR nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente, condenar o Reclamado ao pagamento do va
lor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de 11.11.2019 até 30.12.2022. b) CONDENAR o Reclamado a efetuar o ao pagamento das férias, referentes aos meses trabalhados 11.11.2019 até 30.12.2022, bem como
o terço constitucional, guardando relação com os valores já pagos, e com o período de 45 dias. Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA nº 810 e pelo STJ no TEMA nº 905; bem como a EC n. 113, 9/
12/2021. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, co
nsoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as par
tes por seus patronos. Claire Aparecida Maciel Silva Juíza Leiga

Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta coma
rca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentand
o que: a) é jurisprudência consolidada das Turmas Recursais que, em caso de desvirtuamento da contratação temporária, é devido apenas o FGTS e o terço constitucional sobre 45 dias de férias, sendo indevido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias já
usufruídas sem desconto salarial; b) no caso concreto, todas as contratações foram precedidas de processo seletivo, com prazos e hipóteses legais observados, não havendo nulidade que justifique o pagamento de FGTS; c) eventual condenação deve considerar ap
enas o terço constitucional devido e observar a dedução de valores pagos a maior, para evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente s
e manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025